Tribunal: STF
Processo: RE 1389792
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO   



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA: DESNECESIDADE DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO À LIDE.



1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por  qualquer um deles, isoladamente,   ou conjuntamente” (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015). Portanto, não há, por  regra, obrigatoriedade de inclusão de ente federado em lide.



2. No julgamento do paradigma, já em sede de embargos de declaração, assentou-se a excepcional necessidade de inclusão da União na lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020), o que não é  o caso dos autos.



3. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.   



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793.



    1. É responsabilidade do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) o fornecimento de prestações necessárias à preservação da vida e da saúde, na forma do que dispõem os artigos 196 da Carta Magna e 241 da Constituição Estadual ao estabelecerem que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Reiteração da responsabilidade solidária no Tema 793 do STF.



    2. Demonstrada a necessidade do fármaco e a adequação do tratamento postulado, bem como ausente indicação de medicamento disponível na rede pública apto a substituir o fármaco pleiteado, deve o ente público fornecê-lo.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.”



     



    (...)



    Veja-se que a tese firmada em momento algum determina a modificação do polo passivo para incluir o responsável pelo tratamento, tampouco obsta o reconhecimento do direito ao tratamento em face dos entes a quem, segundo as regras de competência, não cabe a prestação específica. Pelo contrário, a tese expressamente reforça a solidariedade entre os entes públicos, o que não pode levar a outra conclusão senão a de que todos eles podem responder pela obrigação.



    O próprio acórdão paradigma em que firmada a tese (RExt 855178/SE) traz como item 1 de sua ementa o seguinte excerto:  



    É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (Grifei)  



    O que a tese efetivamente traz de inovador é o direcionamento do cumprimento, pela autoridade judiciária, ao ente responsável, segundo as regras de competência, assim como a determinação de ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro, caso o tenha feito em substituição a outro ente que, segundo as regras de competência, seria o responsável.



    Tal determinação, contudo, deve ser lida em consonância com a reiteração da solidariedade dos entes, não tendo o condão de tornar obrigatória a formação de litisconsórcio, salvo nas hipóteses em que o medicamento em questão não possui registro na ANVISA, nos quais a Corte Suprema expressamente exige a presença da União no polo passivo (Tema 500).



    Embora não se descuide da existência de julgados no Supremo Tribunal Federal reconhecendo a necessidade de formação de litisconsórcio quando o tratamento pleiteado não é padronizado no SUS, ou quando é padronizado, mas a responsabilidade sobre seu fornecimento é atribuída à União, também há julgados que, enfrentando alegações de violação da tese fixada no Tema 793, mantiveram acórdãos que afastaram a necessidade de formação de litisconsórcio.



    (...)



    De tal sorte, descabida a inclusão da União no polo passivo postulada. (e-doc. 26; grifos acrescidos).   



    2. O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão recorrido, o qual negou juízo de retratação, tendo se manifestado pela ausência de violação do Tema RG nº 793, asseverando que, “com efeito, o acórdão enfrentou fundamentadamente a questão do Tema 793, esclarecendo as razões pelas quais não há se falar na inclusão da União no polo passivo do presente feito, ante a responsabilidade solidária dos entes reafirmada na tese e os julgamentos conflitantes acerca de sua extensão” (e-doc. 37, p. 7). 



    3. Cumpre destacar a ementa do supracitado acórdão de segundo grau:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO HUMANO À SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. 



    O acórdão recorrido não confronta a tese fixada pelo STF no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), haja vista a reafirmação da responsabilidade solidária dos entes federados nas prestações relativas ao direito humano à saúde.



    ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 37, p. 8; grifos acrescidos).



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o Estado do Rio Grande do Sul alega a violação do art. 196 e seguintes da CRFB, pugnando a inclusão da União e a consequente remessa do processo à Justiça Federal, afirmando não ser responsabilidade sua fornecer o fármaco pleiteado (Esilato de nintedanibe 150 mg). Discorre sobre a inobservância ao estabelecido no Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, porquanto entende caber à autoridade judicial determinar o direcionamento da ação de acordo com  as regras de repartição de competência estabelecidas no Texto Constitucional.  



    É o relatório.  



Análise  



    5. Entendo que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE nº 855.178-RG/SE, Tema RG nº 793, reafirmando a jurisprudência, fixou a seguinte tese:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.   REPERCUSSÃO    GERAL  RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



     O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    6. Os embargos de declaração opostos na sequência tiveram provimento negado, em 23/04/2019, mantendo, o Pleno, a tese da competência solidária entre os entes federados para a concessão de remédios e insumos, assentando a necessidade de integração da União à lide apenas quando em análise pedido de fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa, o que não é o caso dos autos, porquanto o fármaco Esilato de nintedanibe foi registrado em 26/10/2015, conforme se pode verificar em consulta ao sítio eletrônico da Anvisa (consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/2535146304201563). Confiram a ementa do citado julgamento complementar:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos.”



    (RE nº 855.178-RG-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23/05/2015, p. 16/04/2020; grifos nossos). 



    7. Em conclusão, não ficou demonstrada, na decisão recorrida, situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178- RG/SE (Tema RG nº 793).  



Dispositivo



    8. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Não houve condenação em honorários advocatícios na origem, e-doc. 12, p. 10-11, por se tratar de parte autora, ora recorrida, representada pela Defensoria Pública, portando, inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de agosto de 2022.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator